Tribunal: TJMT
Processo: 1034702-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034702-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação Acessória, Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VICTOR FERREIRA MACIEL - CPF: 021.858.611-66 (ADVOGADO), SM LAMINADOS DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 37.526.530/0001-88 (AGRAVANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE CARIMBO EM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS (NF-E). DISPENSA PREVISTA NA PORTARIA N.o 358/2011/SEFAZ. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, objetivando à suspensão de crédito tributário decorrente de autuação pela ausência de carimbo em Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para a concessão da liminar em mandado de segurança, para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. A Portaria n.o 358/2011/SEFAZ prevê a dispensa da aposição de carimbo físico em caso de emissão de NF-e, mediante registro eletrônico de passagem.

4. Além disso, a revogação do dispositivo legal que fundamentava a penalidade autoriza, em princípio, a aplicação retroativa da norma mais benéfica, nos termos do art. 106, inciso II, do CTN.

5. Presentes os requisitos autorizadores da liminar, a decisão de primeiro grau deve ser reformada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para deferir o pedido liminar no mandado de segurança.

Tese de julgamento:

“1. A Portaria n.o 358/2011, da SEFAZ, estabelece a dispensa da aposição do carimbo físico em caso de emissão da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, mediante registro eletrônico de passagem.”

“2. A revogação de dispositivo legal que embasava a penalidade autoriza, em juízo preliminar, a aplicação da norma mais benéfica, conforme o art. 106, inciso II, do CTN.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, inciso I; CTN, arts. 106, inciso II, 151, inciso II; CPC/2015, art. 300, Lei 12.016/2009, art. 7.o, inciso III.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL”,
interposto por SM LAMINADOS DE MADEIRAS LTDA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaíva, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL COM PEDIDO DE LIMINAR
IN INITIO LITIS
”
n.o 1053814-61.2024.8.11.0041, impetrado pela parte agravante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido liminar de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, nos seguintes termos (ID. 175447651 – autos n.o 1053814-61.2024.8.11.0041):

“Vistos etc.

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por SM Laminados de Madeiras Ltda., em face de atos praticados por autoridades fiscais vinculadas à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, visando à suspensão da exigibilidade de débito tributário no valor de R$ 28.824,25 (vinte e oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos), decorrente de autuação por suposta infração acessória relacionada à ausência de carimbo nas Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) em operações interestaduais.

Alega a impetrante que a penalidade aplicada teve como fundamento legal o artigo 45, inciso IV, alínea "l", da Lei no 7.098/1998, dispositivo este que teria sido expressamente revogado pela Lei no 10.978/2019 antes da decisão administrativa que confirmou o lançamento. Sustenta, ainda, que a Portaria no 358/2011 da SEFAZ/MT dispensa a exigência de carimbo em operações acobertadas por NF-e, sendo suficiente o registro eletrônico de passagem. Argumenta que, ao manter a penalidade, a autoridade coatora teria violado o disposto no artigo 106, inciso II, do Código Tributário Nacional, que assegura a aplicação retroativa de lei mais benéfica para atos não definitivamente julgados.

A impetrante afirma que a manutenção do débito na Conta Corrente Fiscal (CCF) poderá acarretar graves prejuízos financeiros, afetando a continuidade de suas operações, especialmente em relação à exportação de seus produtos. Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a retirada do débito da CCF e a emissão de certidão de regularidade fiscal.

É o relatório. Decido.

O mandado de segurança exige, para a concessão de medida liminar, a demonstração da relevância dos fundamentos apresentados e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação caso o ato impugnado continue a produzir seus efeitos, conforme preceitua o artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009.

No presente caso, não restou demonstrado o direito líquido e certo invocado pela impetrante. Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que a autuação fiscal que originou o lançamento tributário decorreu de fiscalização regular, fundamentada em legislação vigente à época dos fatos. Conforme consta da decisão administrativa que julgou o recurso voluntário interposto pela impetrante, a infração se refere à falta de parada nos postos fiscais para aposição de carimbo nas notas fiscais em operações interestaduais.

A alegação da impetrante de que a exigência de carimbo seria inaplicável às Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) é afastada pela própria decisão administrativa que esclarece: "Como a Lei no 7.098 foi publicada em 1998, e como as notas fiscais eram de papel na época da publicação da Lei, o controle da passagem pelos postos fiscais era através de carimbo, e, por isso, na Notificação de Lançamento consta a expressão 'carimbo', mesmo se tratando de notas fiscais eletrônicas em 2008, 2009 e 2010". Assim, a infração acessória aplicada teve como base o descumprimento de obrigação vigente à época das operações.

Nesse sentido:

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA– MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS E DE VEÍCULO – POSSIBILIDADE QUANTO À MERCADORIA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – FALTA DE APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL DE EFEITOS PERMANENTES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO STF - ENTENDIMENTO FIXADO PELO TJMT NO IRDR No 1012269-81.2017.8.11.0000 (TEMA 2) – MANTIDA A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A aposição de carimbo e/ou inserção de dados relativos às respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de mercadorias junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 375, 376 e 381 do RICMS/MT, reflete uma obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser ou não contribuinte do imposto estadual. (N.U 0005286-71.2017.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 20/02/2018). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT 10001560920208110027 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/02/2023)

Ademais, restou assegurado à impetrante o contraditório e a ampla defesa na esfera administrativa. A empresa teve oportunidade de apresentar suas impugnações e recorrer das decisões administrativas, não havendo indícios de cerceamento de defesa ou abuso de poder por parte das autoridades fiscais.

No que tange ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, cumpre ressaltar que a impetrante não comprovou o depósito integral do valor devido, conforme exigido pelo artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, para que a suspensão da exigibilidade do crédito seja deferida. A ausência desse requisito impede a concessão da tutela de urgência pretendida.

Diante do exposto, considerando que a autuação fiscal não foi praticada com ilegalidade ou abuso de poder, e que a exigência de cumprimento da obrigação acessória referente à parada nos postos fiscais para registro das notas fiscais era prevista na legislação à época dos fatos, indefiro o pedido de liminar.

Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Após, intime-se o Ministério Público para manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Intimem-se.

CUIABÁ, 13 de novembro de 2024.

Francisco Ney Gaíva

Juiz(a) de Direito” (grifo do autor)

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, porquanto
“(...) a revogação da obrigatoriedade de aposição de carimbo em NF-e ocorreu por norma de 2011 e, apesar disso, o agente fiscal, por ocasião da Notificação de Lançamento n.o 660580/693/11/2012, lavrado em 31/10/2012, demonstra que o fiscal aplicou dispositivo revogado ao caso muito após a revogação”.

Narra, ainda, que
“(...) se a norma que estabelecia a aposição de carimbo físico em NF-e foi revogada desde 2011, os fatos narrados pelo agente fiscal em 2012 de que as Notas Fiscais Eletrônicas estavam sem aposição de carimbo nos postos fiscais deste Estado não se revela motivo para aplicação de penalidade com base no art. 17, inc. XIV c/c art. 45, inc. IV, “l” da Lei n.o 7.098/1998 pois, reitera-se, não havia mais tal obrigatoriedade acessória
”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso.

Em razão disso, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“a)
Liminarmente
, a concessão da tutela recursal pelo relator, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, para suspender a exigibilidade da multa tributária e para, na mesma medida, retirar o débito da Conta Corrente Fiscal do agravante, uma vez que a empresa precisa retirar a certidão de regularidade fiscal para manter o seu credenciamento para exportação;

b) Meritoriamente
, a confirmação da antecipação recursal e o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória a fim de conceder a tutela de urgência pleiteada na petição inicial do mandado de segurança, a fim de suspender a exigibilidade da multa tributária até o deslinde do mandado de segurança;

c) a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias.”

Na decisão de ID. 257125691,
foi

deferido
o pedido de efeito suspensivo.

O agravante/impetrante opôs embargos declaração, arguindo que
“(...) o esclarecimento quanto à concessão de antecipação de tutela recursal, uma vez que, embora conste expressamente trecho na decisão da existência de elementos para o deferimento da tutela pretendida, com a juntada exata dos termos dos pedidos da agravante, a parte final da decisão descreve “DEFIRO o pedido de
efeito suspensivo
”, quando deveria ter descrito o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal”
, pugna pelo acolhimento dos declaratórios, sanando-se o vício acima apontado (ID. 257755186).

O ente público, em contrarrazões, defende que:
“(...)A decisão administrativa enfrentou o fato e argumentos deduzidos pelo contribuinte. Também apontou de forma clara e suficiente o enquadramento legal da infração aplicada ao impetrante”
e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 265393785).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
acolhimento dos embargos de declaração
(ID. 272392381), bem como pelo
provimento do agravo de instrumento
(ID. 279242350).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
SM LAMINADOS DE MADEIRAS LTDA
, contra a decisão proferida pelo juízo da
4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido liminar de suspensão de exigibilidade do crédito tributário.

Da análise dos autos do processo originário, verifica-se que a parte impetrante, ora agravante, impetrou a ação mandamental n.o 1053814-61.2024.8.11.0041, em
12.11.2024
,
visando à suspensão da exigibilidade de débito tributário no valor de R$ 28.824,25 (vinte e oito mil e oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos), decorrente de autuação por suposta infração acessória relacionada à ausência de carimbo nas Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) em operações interestaduais.

Alega que a penalidade imposta tem como fundamento o artigo 45, inciso IV, alínea “l”, da Lei n.o 7.098/1998, dispositivo que teria sido expressamente revogado pela Lei n.o 10.978/2019, em momento anterior à decisão administrativa que confirmou o lançamento.

Expõe que a Portaria n.o 358/2011 da SEFAZ/MT isenta da exigência de carimbo os documentos fiscais emitidos eletronicamente, bastando, para tanto, o registro eletrônico de passagem.

Sustenta que a manutenção da penalidade representa afronta ao artigo 106, inciso II, do Código Tributário Nacional, o qual prevê a retroatividade benéfica da norma em casos de sanções ainda não definitivamente julgadas.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a exclusão do débito da Central de Controle Fiscal (CCF) e a emissão de certidão de regularidade fiscal.

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, no dia
13.11.2024
, sob o argumento de que:
“(...) a autuação fiscal não foi praticada com ilegalidade ou abuso de poder, e que a exigência de cumprimento da obrigação acessória referente à parada nos postos fiscais para registro das notas fiscais era prevista na legislação à época dos fatos”

(ID. 175447651 – proc. n.o 1053814-61.2024.8.11.0041).

Inconformada, a parte impetrante/agravante interpôs o presente recurso, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, registre-se que, encontrando-se o recurso de agravo de instrumento apto para julgamento de mérito, fica
prejudicada
a análise dos embargos de declaração opostos contra a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo
(ID. 257125691)
, em atenção aos princípios da primazia da resolução do mérito, da celeridade e da economia processual.

Superado este ponto, cabe destacar que, à vista dos limites próprios do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

Assim, a apreciação do presente recurso deve concentrar-se na presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar requerida, sob pena de incorrer-se em supressão de instância ao se adentrar no mérito ainda não enfrentado pelo juízo de origem.

Como cediço, para o deferimento de liminar em Mandado de Segurança faz-se necessária a demonstração de plano, pela parte impetrante, da presença dos requisitos previstos no artigo 7.o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese em que a segurança venha a ser concedida apenas na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante a autorizar a medida liminar no remédio heroico é mais intenso que a probabilidade do direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos autos ou fatos alegados.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, vislumbra-se, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, razão pela qual assiste razão à parte agravante.

Com efeito, sabe-se que toda e qualquer operação de transporte de mercadoria deve estar acompanhada de documentação fiscal idônea, a ser apresentada nas Unidades Operativas de Fiscalização do Estado, quando do seu ingresso no território mato-grossense. Esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;”
(...)”(grifo nosso)

Já a Lei n.o 7.098/98 estabelece que o contribuinte deve apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, para demonstrar perante o Fisco Estadual a regularidade da operação, veja-se:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a
documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;
(...)
”
(grifo nosso)

No caso, conforme se extrai da decisão administrativa proferida no Processo n.o 5002006/2013, a penalidade foi mantida com fundamento no art. 45, inciso IV, alínea “l”, da Lei n.o 7.098/1998, pela suposta infração acessória consubstanciada na ausência de visto ou de aposição do carimbo (ID. 175286932
– autos n.o 1053814-61.2024.8.11.0041)
.

Contudo, à época da autuação (2012), já se encontrava vigente a Portaria n.o 358/2011/SEFAZ, a qual, ao alterar o art. 25, da Portaria n.o 163/2007-SEFAZ, passou a dispensar expressamente a aposição de carimbo físico nos casos de NF-e, desde que haja o respectivo registro eletrônico de passagem:

“
Art. 1°
Fica renumerado o parágrafo único do artigo 25 da Portaria n° 163/2007-SEFAZ, de 12/12/2007 (DOE de 13/12/2007), que dispõe sobre as condições, as regras e os procedimentos para utilização da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e e do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE, mantido o respectivo texto, bem como acrescentados os §§ 2° e 3° ao referido preceito, com o seguinte teor:

"Art. 25

[...]

§ 2° Na hipótese de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, o registro eletrônico de passagem da mercadoria pelo Posto Fiscal ou Aduana dispensa a aposição de carimbo físico, comprobatório do respectivo trânsito, no correspondente Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE.

§ 3° A comprovação do registro eletrônico da passagem da mercadoria pelo Posto Fiscal ou Aduana poderá ser efetuada mediante consulta ao sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda na Internet, www.sefaz.mt.gov.br."

(grifo nosso)

A Portaria n.o 107/2018-SEFAZ, que instituiu o Controle Fiscal do Trânsito de Mercadorias no Estado de Mato Grosso, reforça essa lógica de controle eletrônico, confira-se:

“Art. 1°
Fica instituído o Controle Fiscal do Trânsito de Mercadorias no Estado de Mato Grosso, com a finalidade de controlar o trânsito das mercadorias pelo território mato-grossense, bem como a respectiva prestação de serviço de transporte, mediante:
I - a identificação das cargas e mercadorias destinadas a Mato Grosso;
II - a identificação das cargas e mercadorias que adentram no território mato-grossense com destino a outras unidades da Federação ou ao exterior;
III - a identificação das cargas e mercadorias objeto de saída do território mato-grossense, promovida por contribuinte estabelecido em Mato Grosso.

Art. 2
° É obrigatório ao transportador apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais, por onde transitarem as mercadorias e/ou bens, os documentos auxiliares dos respectivos documentos fiscais eletrônicos ou os documentos fiscais, em meio físico, para o registro de passagem eletrônico e/ou aposição de carimbo, conforme o caso.

Art. 3°
Quando se tratar de documentos fiscais eletrônicos,
o controle a que se refere o
caput
do artigo 1° será efetuado pelo registro digital, no banco de dados da SEFAZ, das informações capturadas pela leitura do código de barras exarado nos documentos fiscais auxiliares, apresentados nas Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais, com o consequente registro de passagem eletrônico.

§ 1° A captura de dados a que se refere o
caput
deste artigo deverá ser efetuada, preferencialmente, pelo Documento Auxiliar do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais - DAMDFE;(...)” (grifo nosso)

Sendo assim, embora persista a previsão de apresentação da documentação nas unidades de fiscalização, o modelo eletrônico, aparentemente, substituiu a necessidade de aposição de carimbo, como exigência material.

Outro ponto relevante é que a decisão administrativa definitiva data de 27.09.2024 (ID. 175286936 - autos n.o 1053814-61.2024.8.11.0041), ou seja, é posterior à revogação do art. 45, da Lei n.o 7.098/1998, promovida pela Lei Estadual n.o 10.987/2019, de 29.10.2019.

Diante desse contexto, mostra-se aplicável, ao menos em juízo de cognição sumária, o disposto no art. 106, inciso II, alínea “a”, do Código Tributário Nacional, que determina a retroatividade da norma mais benéfica que exclui infração ou penalidade, nos casos em que o ato ainda não tenha sido definitivamente julgado.

Portanto, considerando os fundamentos invocados e os documentos acostados aos autos, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar, porquanto demonstrada, sob juízo preliminar, a plausibilidade jurídica do direito invocado, bem como o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da manutenção da exigibilidade da penalidade e de seus efeitos fiscais.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e, em consequência,
deferir
o pedido liminar da ação mandamental, para suspender a exigibilidade da multa tributária.

E, c
om o julgamento do mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADA

a análise dos embargos de declaração (ID. 257755186).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025